Tribunal: TJDFT
Processo: 0007439-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. RESP N. 1.340.553-RS. PRECEDENTE. STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida em exceção de pré-executividade, que julgou extinto o feito em relação aos executados, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 1.1. Nesta via recursal, o exequente requer a reforma da sentença. Aduz que o processo somente ficou parado por mais de sete anos por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Narra ser aplicável a Súmula 106 do STJ. Sustenta que os autos tramitam lentamente por culpa do Poder Judiciário, não havendo se falar em reconhecimento de prescrição. 1.2. Nesta via recursal, os executados requerem a reforma da sentença para que seja fixado os honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC.
2. Da apelação do Distrito Federal. 2.1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir judicialmente uma pretensão, pela ausência de ação durante um determinado tempo, no curso de um procedimento. Possui como finalidade o princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Brasileira. 2.2. O CPC, acerca da prescrição intercorrente, aduz: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. 2.3. Conforme consta dos autos, o Distrito Federal postulou a suspensão do feito em 2004, logo após ter ciência da não localização de bens penhoráveis. Somente no ano de 2011 requereu a penhora de ativos financeiros dos excipientes. 2.4. O processo permaneceu paralisado por mais de 6 anos, sem qualquer pedido de diligência. Cumpre ressaltar que o apelante também não demonstrou qualquer causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva, de modo a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. 2.5. No presente caso é aplicável o entendimento esposado no REsp 1.340.553-RS de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques sob o rito dos recursos repetitivos: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018) 2.6. Resumidamente, havendo ou não decisão judicial nesse sentido (essas decisões e despachos de suspensão e arquivamento são meramente declaratórios, não alterando os marcos prescricionais), inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição. É exatamente o caso dos autos. 2.7. Ainda que o magistrado não tenha proferido despacho determinando o arquivamento sem baixa, iniciou-se o prazo prescricional a partir do encerramento do prazo de 1 (um) ano de suspensão. 2.8. Em suma, uma vez intimada a se manifestar acerca da inexistência de bens penhoráveis, o exequente requereu a suspensão do processo, vindo a movimentá-lo somente 7 (sete) anos depois.
3. Sentença mantida.
4. Da apelação dos executados. 4.1. No caso dos autos, houve apenas o oferecimento de exceção de pré-executividade, ou seja, o trabalho desenvolvido pelo advogado mostrou-se demasiadamente simples. Isso ocorreu pela própria natureza da ação e pela ínfima quantidade de atos processuais praticados. 4.2. Dessa forma, o valor fixado pelo magistrado atende os critérios previstos no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, levou em consideração a natureza da causa, o trabalho despendido e o tempo exigido. 4.3. O mencionado dispositivo deve ser conjugado com o previsto no §8o do mesmo artigo, segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 4.4. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser aplicado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em ganho injustificado, sem qualquer correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. 4.5. Jurisprudência: “(...) I. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. (...)” (07189181220188070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020.) 4.6. No caso analisado, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da execução, revela-se elevado e desproporcional com as características da presente demanda e com os parâmetros elencados no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 4.7. Assim, atento à natureza e particularidades da demanda – trabalho desempenhado pelos patronos, grau de complexidade da causa, tempo de tramitação do processo –, os honorários advocatícios devem ser mantidos no patamar fixado na sentença.
5. Apelos improvidos.